Tribunal: TJDFT
Processo: 0000225-51.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. ERRO DE TIPO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO RECONHECIMENTO.
I - Não há que se falar em erro de tipo se as provas demonstram sem qualquer dúvida que o réu tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta de desobedecer a ordem legal de funcionário público, sem qualquer falsa percepção da realidade.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - O comportamento da vítima somente tem relevância quando restar comprovado que ela incitou, facilitou ou induziu o réu a praticar o delito, o que não ocorreu no caso dos autos.
IV - Recurso conhecido e desprovido.